Tribunal: STF
Processo: ARE 1420593
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTE QUE, NO BAIRRO DE JACAREPAGUÁ, NESTA CIDADE, AMEAÇOU MIRIAM, SUA ESPOSA, DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE, AO AFIRMAR: “SE VOCÊ NÃO FOR PEGAR A MARIA VALENTINA, VOU TE MATAR”.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL, COERENTES E CONVERGENTES ENTRE SI. CONDUTA VERDADEIRAMENTE TÍPICA. IRRELEVANTE O FATO DE A AMEAÇA TER OCORRIDO DURANTE UMA DISCUSSÃ ENTRE O CASAL E A FÚRIA DO ACUSADO. A AMEAÇA NÃO EXIGE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO E, PORTANTO, QUALQUER SENTIMENTO MAIS EXARCERBADO, TAL COMO RAIVA, NERVOSISMO OU DESCONTROLE EMOCIONAL, NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME. 



    APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RÉU QUE SE ACOLHE, EM RAZÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRÁTICA DELITIVA, VISANDO ENCOBRIR SUPOSTOS ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS PELO RÉU CONTRA A SUA ENTEADA.



    AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO INVIÁVEL, POIS O RÉU PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO SURSIS. FREQUÊNCIA A GRUPO REFLEXIVO CORRETAMENTE IMPOSTA COMO CONDIÇÃO PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 79 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 152, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA MAJORAR A PENA-BASE IMPOSTA” (doc. 7, grifos no original)



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao artigo 5°, inciso LIV e LV, da mesma Carta.



     



    É o relatório, decido. 



     



    Inicialmente observo que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada, no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



     



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso Extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



     



    Por fim, observo que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF)



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 27 de março de 2023.



     



Ministro Ricardo Lewandowski  



Relator